Tribunal: TJES
Processo: 0000735-47.2019.8.08.0041
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-47.2019.8.08.0041

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HAF CONSTRUTORA LTDA

PARTE RE: SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. PRAZO DE 120 DIAS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Presidente Kennedy, concedeu parcialmente a ordem para anular a rescisão do contrato nº 328/2017 e determinar a reabertura da fase de instrução no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, uma vez reconhecida a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, é possível o prosseguimento do julgamento para análise do mérito do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se após o decurso do prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato a ser impugnado, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

A constitucionalidade do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 632/STF e ADI 4296).

A impetração do mandado de segurança ocorreu em 03/06/2019, mais de um ano após a publicação do ato de rescisão contratual em 01/03/2018, extrapolando manifestamente o prazo legal de 120 dias.

A decadência do direito à impetração impede a análise do mérito da causa, tornando inviável a concessão da segurança, ainda que parcial, e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Uma vez ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias para a impetração, impõe-se a denegação do mandado de segurança e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, sendo vedada a análise da legalidade do ato coator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER da remessa necessária para reformar a sentença e DENEGAR A SEGURANÇA postulada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, os autos do presente Mandado de Segurança impetrado por
HAF CONSTRUTORA LTDA
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, concedeu, em parte, a segurança postulada para “
declarar a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato nº 328/2017, determinando o retorno do processo administrativo à fase anterior à aplicação da penalidade, para que o Município promova a devida instrução, com nova oportunidade de defesa para o impetrante, com a devida motivação
.”

Não houve interposição de recurso pelas partes.

E adianto que, do exame que fiz dos autos, entendo merecer reparos a sentença submetida à apreciação desta instância revisora.

A controvérsia reside na análise da legalidade do ato administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato administrativo nº 328/2017, firmado entre o Município de Presidente Kennedy e a empresa HAF Construtora LTDA.

Segundo narrativa da impetrante, houve violação ao devido processo legal, em especial aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que não houve culpa para o descumprimento do contrato; lado outro, o Ente Público
suscitou, preliminarmente, a decadência do direito de impetrar a ação constitucional
, e, quanto ao ato administrativo atacado, alega que a rescisão ocorreu de forma legal, respeitando o direito de defesa.

Com efeito, o magistrado singular reconheceu, na sentença, que a impetração ocorreu após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A constitucionalidade da norma em comento já foi, inclusive, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4296, cuja ementa transcrevo,
in litteris
:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO
E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.
3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF)
e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

Tal entendimento já reverberava na Corte Constitucional, conforme enunciado sumular nº 632,
in verbis
: “
É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.
”

No caso dos autos, tem-se que o ato administrativo de rescisão contratual foi publicado no diário oficial em 01/03/2018, enquanto que o mandado de segurança foi impetrado em 03/06/2019, ou seja, após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Nada obstante o magistrado tenha, de fato, reconhecido a decadência, entendeu por prosseguir no exame de mérito para, ao final, conceder em parte a segurança postulada, o que, no entanto, revela-se absolutamente inviável diante da decadência, caracterizadora, portanto, da extinção do feito sem resolução de mérito.

Veja-se a fundamentação que consta da sentença objeto do reexame necessário, no essencial:

“No presente caso, a rescisão contratual foi publicada no Diário Oficial em 01/03/2018, enquanto o Mandado de Segurança foi impetrado em 03/06/2019, ultrapassando o prazo de 120 dias. Entretanto, a chefia de secretaria destacou que o prazo decadencial não atinge o direito material da ação. Desse modo, verifico que, ainda que tenha ocorrido a decadência para impetrar o mandado de segurança, a análise do pedido poderá ser feita com base nas alegações do impetrante e nas normas jurídicas pertinentes, o que se faz a seguir.”

Assim é que, configurada a decadência do direito de requerer o mandado de segurança, deve a sentença ser alterada para o fim de extinguir o
mandamus
, sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC, pois ausente o interesse processual na modalidade adequação, uma vez que a decadência não se refere ao direito material, mas, sim, ao manejo da via escolhida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para reformar a sentença e
DENEGAR A SEGURANÇA
postulada, diante da decadência do direito de requerer o mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).

Custas remanescentes, se houver, pela Impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)